Tribunal: TJBA
Processo: 8089310-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8089310-57.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE:GEOVALDO DOS SANTOS Advogado(s): JEANE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para declarar a inexistência de abusividade da taxa de juros contratada. 2. O agravante alega que houve erro na qualificação do contrato como empréstimo pessoal sustentando tratar-se de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. 3. A parte agravada apresentou contrarrazões suscitando a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito requer o desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro na qualificação do contrato como empréstimo pessoal consignado para servidor público em vez de consignado a aposentados e pensionistas do INSS; (ii) saber se a taxa de juros aplicada ao contrato é abusiva à luz das circunstâncias do caso concreto e das normas de proteção ao consumidor; III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser afastada com base no princípio da primazia da decisão de mérito, conforme o art. 488 do CPC. 6. No mérito, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, pois a taxa de juros de 3,81% ao mês é inferior à taxa média do mercado à época da contratação, de 6,27% ao mês, segundo dados do Banco Central. 7. A caracterização do contrato como empréstimo pessoal consignado para servidor público não se mostrou equivocada considerando que o agravante é policial militar reformado e não se enquadra na regra específica aplicável a aposentados e pensionistas do INSS. 8. A jurisprudência pacífica do STJ admite a limitação dos juros remuneratórios quando ultrapassada a taxa média de mercado à época da contratação conforme índice divulgado pelo Banco Central. 7. A decisão recorrida encontra amparo na Súmula n.º 13 do Tribunal de Justiça da Bahia. 8. Diante da ausência de novos elementos fáticos ou jurídicos, mantém-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo Interno conhecido e desprovido. 12. Tese de julgamento: “A utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é válida para aferição da abusividade de juros pactuados em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 488, 1.021, § 2º Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, incisos III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 294, 296 e 297. Súmula n.º 13 do Tribunal de Justiça da Bahia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8089310-57.2023.8.05.0001, agravante GEOVALDO DOS SANTOS e agravado BANCO DO BRASIL SA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. IV Salvador, .